Tribunal: TJBA
Processo: 8061707-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061707-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ERIVAN CAMILO ARAGAO Advogado(s): CATUCHA OLIVEIRA PACHECO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DATA ANTERIOR. CONSUMIDOR. BOA-FÉ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência atual e consolidada no STJ se estabeleceu no sentido de que existente prejudicialidade externa entre a ação de revisão de contrato e a de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sendo, portanto, necessária a suspensão da tramitação da ação de busca e apreensão até o julgamento definitivo daquela ou pelo prazo máximo de um ano, o que primeiro ocorrer, ex vi do disposto no art. 313, inciso V, alínea "a" e § 4º do CPC. 2. Para que seja configurada a prejudicialidade externa, capaz de suspender a tramitação da ação de busca e apreensão, faz-se necessário o ajuizamento da ação revisional em data anterior à ação que visa apreender o bem alienado fiduciariamente. 3. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061707-41.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ERIVAN CAMILO ARAGAO e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .